Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-25.2019.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE BATOVI. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA COM PROTOCOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal para reconhecimento da falha na prestação do serviço e condenação em dano moral.
Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 48 horas na zona rural (art. 176, II, da Resolução 414/2010).
Ausência de contrarrazões. Ainda que causado por evento da natureza (chuvas e vendavais) ou caso fortuito, conforme alegado pela recorrida, no momento em que há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (aproximadamente 72 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.
Protocolo de reclamação juntado aos autos e não impugnado em sede de contestação.
No caso, verifica-se que houve demora para restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE OLEGARIO DE CAMPOS - CPF: 207.848.561-68 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020